Tribunal: TJDFT
Processo: 0745960-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para a requisição de informações do Caged.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de obtenção de informações armazenadas no Caged.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego é incabível para os fins de obtenção de informações em nome da parte executada relativos a vínculo empregatício e possíveis rendimentos, porque o Caged é sistema destinado à consolidação de informações sobre o mercado de trabalho no contexto da elaboração de políticas públicas. Logo, o pedido de consulta a tal sistema não observa o princípio da eficiência processual.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.